Tribunal: TJDFT
Processo: 0704094-78.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704094-78.2024.8.07.0020 APELANTE: THIAGO MARIANO RODRIGUES APELADO: TAMARA GOULART DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Após a interposição da Apelação, as partes Thiago Mariano Rodrigues e Tamara Goulart de Souza apresentaram a petição Id. 62508247 requerendo a homologação de acordo extrajudicial. As partes renunciaram ao prazo recursal. As petições estão subscritas pelos patronos de ambas as partes que detêm poderes para a prática do ato. Assim, HOMOLOGO o acordo, na forma do art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora